Tribunal: TJES
Processo: 0011309-89.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011309-89.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.

APELADO: NATILA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000428-30.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E TAXA SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO REFERENTE À TAXA CONDOMINIAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic nos juros de mora incidentes sobre a condenação relativa à devolução da taxa condominial e da comissão de corretagem. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à incidência da Taxa Selic e do IPCA-e sobre a condenação; e (ii) definir os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária nas referidas condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissões, esclarecer obscuridades, corrigir contradições ou sanar erros materiais, sendo recurso de fundamentação vinculada.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar da aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária e da Taxa Selic como índice para juros de mora em relação à devolução da taxa condominial e da comissão de corretagem.

5. Conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil, combinado com o art. 389, parágrafo único, a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, aplica-se na ausência de estipulação contratual ou previsão legal específica, devendo incidir desde a citação como juros moratórios e correção monetária. Antes da citação, a correção monetária é calculada pelo IPCA-e.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais orienta que a Taxa Selic, por englobar juros moratórios e correção monetária, veda a cumulação com outros índices sob pena de configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos declaratórios conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. A Taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, devendo incidir exclusivamente a partir do marco inicial dos juros moratórios.

2. O índice de correção monetária aplicável antes da citação é o IPCA-e, vide art. 389, p.ú, do CC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJES, Apelação nº 0011542-87.2017.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 19/09/2024; TJES, Apelação nº 5015097-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.
em face do v. acórdão (ID 5627884), o qual deu parcial provimento ao apelo interposto na ação em que contende em face de
NÁTILA DA SILVA RAMOS.

Em síntese, em suas razões (ID 5649313) o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão no que toca à tese de incidência da Taxa Selic no cálculo dos juros de mora incidentes sobre a condenação referente à comissão de corretagem e taxa condominial.

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Sem delongas, observo que assiste razão à Embargante, porquanto, embora tenha sido sanada a omissão quanto à parte da condenação, restou silente o acórdão no que tange aos encargos relacionados à devolução da taxa condominial e comissão de corretagem.

Com efeito, tratando-se de relação contratual, os índices incidentes sobre a condenação deverão observar os ditames dos arts. 389, p.ú. e 406, §1º, do Código Civil,
in verbis:

Art. 389. [...]

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Sublinho que, na esteira da jurisprudência do STJ,
”
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Dessarte, na mesma linha intelectiva que restou decidido no acórdão embargado, sobre a condenação relacionada à devolução da taxa condominial e da comissão de corretagem deve ser observado o IPCA-e como índice de correção monetária, desde a data do desembolso e, a partir da data da citação, marco inicial dos juros moratórios, incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência, a seguir ilustrada:

[...] 1.
A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA até a citação, a partir da qual incide a taxa SELIC, que engloba tanto juros de mora quanto correção monetária
. [...] (TJES. 0011542-87.2017.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 19/09/2024)

[...] 2.
O artigo 406 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a incidência da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios, vedada a cumulação com outras verbas, sob pena de configuração de bis in idem.
[...] (TJES. 5015097-53.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 25/04/2024)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos por
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.
(
ID 5649313)
para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de consignar que, sobre a condenação relacionada à devolução da taxa condominial e da comissão de corretagem deve ser observado o IPCA-e como índice de correção monetária, desde a data do desembolso, e, a partir da data da citação, marco inicial dos juros moratórios, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção.

Por oportuno, julgo prejudicados os aclaratórios ID 8377755.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2024 às 18:59:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54607504122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar provimento ao recurso.